Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS CÉDULA DE CRÉDITO. LEI 6.313/75 E DECRETO-LEI 413/69. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMAS 246 E 247 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. NÃO PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise da inicial da execução e os documentos que a instruem demonstra a origem do débito executado, o valor contratado, a finalidade do crédito, a forma e o prazo de pagamento, encargos moratórios, despesas de cobrança e praça do pagamento; além da atualização do valor, com indicação dos respectivos encargos. Desse modo, não resta evidenciada inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pela natureza do crédito contratado, externado através da Cédula de Crédito à Exportação, é possível depreender que a embargante não se encaixa no conceito de consumidor a atrair a incidência do CDC. Além disso, não há indicação elemento capaz de demonstrar hipossuficiência técnica da empresa contratante da cédula de crédito capaz de justificar a inversão do ônus da prova.

3. A Lei 6.313/75 dispõe sobre os títulos de crédito à exportação e indica expressamente a incidência do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial.

4. Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e Tema 247), é válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressamente estipulados e claramente definidas as taxas, periodicidade, valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.

5. Nos termos do enunciado de súmula n 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

6. A mera alegação de excesso de execução nos embargos do devedor, sem a respectiva juntada de planilha indicativa do valor entendido como devido, impõem o não conhecimento do excesso, nos termos do art. 917, § 4o, II, do CPC.

7. A alegação de culpa exclusiva do credor pela falha no desconto do empréstimo em conta deve ser provada e não isenta o devedor de adimplir a obrigação por outros meios. Não efetuado o pagamento do débito na data aprazada e sendo o contrato expresso quanto ao vencimento antecipado da dívida, mostra-se correto o ajuizamento de execução para recebimento do contrato inadimplido.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.